Tribunal: TJDFT
Processo: 0721495-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA em face do JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS/DF, na ação de reintegração de posse (processo n. 0708769-21.2023.8.07.0020), ajuizada por ESPÓLIO DE DIOMAR ALVES DOS SANTOS. Verifico que, ao ID 48478586 houve manifestação do Ministério Publico, contudo, se refere a processo distinto. Assim, desentranhe-se destes autos a manifestação de ID 48478586 e, após, dê-se vista ao Ministério Público, nos termos do artigo 956 do Código de Processo Civil. Cumpra-se.